Tribunal: TJDFT
Processo: 0742622-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0742622-18.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: GABRIELA MORENO GIOIELLI AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE DECISÃO 1. A autora agrava da decisão da 21a Vara Cível de Brasília (Proc. 0743460-55.2022.8.07.0001 - id 142848764) que, em demanda de obrigação de fazer, indeferiu tutela de urgência para compelir o agravado a efetivar sua matrícula no curso de Bacharelado em Arquitetura e Urbanismo, em razão do resultado obtido no PAS/UnB 2019/2021 - 4a chamada -, ou para que propicie os meios adequados a fim de que ela própria finalize o processo de matrícula, com vistas ao seu ingresso na UnB. Alega, em suma, que por circunstâncias imprevisíveis e alheias à sua vontade, não conseguiu efetuar, em tempo, o carregamento e envio da documentação exigida para o registro acadêmico online entre 24 e 26/08/22, porque experimentou crise generalizada de ansiedade, com momentos de falta de ar e preocupação excessiva, conforme relatório médico anexo, a partir do dia 25/08/22, tendo em vista que somente nessa data lhe foi disponibilizado o link para upload da documentação pertinente. Afirma ser exíguo o prazo concedido pelo agravado para a efetivação da matrícula. Além disso, não teria havido comunicação eficaz que possibilitasse ciência inequívoca de que fora selecionada, pois o edital de abertura do certame, no seu item 10.1.2, foi omisso quanto à data de realização do registro acadêmico, o que torna necessária a notificação extrajudicial. Aponta perigo de dano na possibilidade de ser prejudicada por eventual ausência de vaga. Requer a tutela de urgência. 2. Por ora, reputo consistentes os fundamentos da decisão impugnada (id 142848764 –autos principais): “(...) os fundamentos apresentados pela parte não são amparados em prova idônea, afastando a conclusão sobre a alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, vez que, conforme cronograma do ingresso da agenda do calouro, documento de Id 142760371, o período de upload de documentação se deu nas datas de 24 a 26/08/2022, razão pela qual, em que pese o relatório acostado no Id 142760380 indicando situação de estresse da autora nas datas de 25 e 26/08/2022 não há comprovação até aqui de que o link para upload e envio da documentação mencionada foi disponibilizado à autora somente no dia 25/08/2022 conforme mencionado na inicial. No mais, a análise das questões inerentes ao caso somente será possível após a instauração do contraditório, evitando-se, assim, a violação ao princípio da isonomia que rege o concurso público. Ainda, caso a parte autora tenha, ao final do processo, seu pedido julgado procedente, poderá ser concedido novo prazo para sua apresentação dos documentos listados nas letras “a” até “f “do subitem 2.1 do Edital. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. (...).” Cumpre observar que o PAS/UnB 2019/2021 – é regido pelos Editais 22, de 24/11/21, e 57, de 23/08/22 (ids 142760363; 142760367), que fazem lei entre as partes. Consta do Edital 22 (id 142760363 – p. 21): “(...). 10.1.2 Os candidatos constantes das relações de que trata o subitem 10.1 deste edital poderão ser convocados a qualquer tempo para o registro acadêmico on-line, descrito no subitem 10.2 deste edital. 10.1.2.1 É de responsabilidade exclusiva dos candidatos a observação das convocações realizadas conforme disposto no subitem 10.1.2 deste edital. 10.1.2.2 O candidato convocado que não realizar o registro acadêmico on-line na forma estipulada no subitem 10.2 deste edital será considerado desistente, perderá o direito a ocupar vaga e ficará impossibilitado de ingressar na UnB por meio do PAS. (...). 11.1 É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicação de todos os atos, editais e comunicados referentes ao PAS Subprograma 2019 divulgados na internet, no endereço eletrônico https://www.cebraspe.org.br/pas/subprogramas. (...). 11.3 O candidato poderá obter informações referentes ao PAS Subprograma 2019 na Central de Atendimento do Cebraspe, localizada no Campus Universitário Darcy Ribeiro, Sede do Cebraspe – Asa Norte, Brasília/DF, por meio do telefone (61) 3448-0100, das 8 horas e 30 minutos às 18 horas e 30 minutos, exceto sábado, domingo e feriado, ou via internet, no endereço eletrônico https://www.cebraspe.org.br/pas/subprogramas, ressalvado o disposto no subitem 11.5 deste edital, e por meio do endereço eletrônico sac@cebraspe.org.br. Em relação ao Edital 57, há expressa convocação da agravante para o registro acadêmico online (p. 3), bem como o referido documento prevê a responsabilidade do candidato em observar a agenda do calouro: “3.2 O candidato deverá observar a Agenda do Calouro disponível no endereço eletrônico https://www.cebraspe.org.br/pas/subprogramas” Na agenda do calouro (id 142760371) consta o cronograma de ingresso que não deixa dúvida de que o edital de convocação para o registro dos candidatos selecionados em 4a chamada seria disponibilizado em 23/08/22, bem como o período do registro acadêmico (24 a 26/08/22) sendo dever da agravante, conforme item 10.1.2.1 e 11.1 do edital no 22 acompanhar as correspondentes publicações, inexistindo previsão editálicia para convocações por meio de carta com AR, como argumenta a recorrente. Não constato, portanto, o fumus boni juris. 3. Indefiro a liminar pleiteada. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 10 de janeiro de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator